Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por J. M. R. D. S. T., representado por L. D. L. R., da decisão que, nos autos da ação cominatória (processo n.o 0701447-68.2023.8.07.0013) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por J. M. R. D. S. T., representado(a) por seu(ua) genitor(a), contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em escola pública (Escola Classe JK, no Setor Sol Nascente), nas proximidades de sua residência. Este Juízo, por meio da decisão de ID 152605865, buscou a tentativa de conciliação, solicitando a verificação de atendimento do pleito da requerente, perante a SEE/DF. A requerida informou que a instituição de ensino pleiteada já opera acima da capacidade, noticiando que a escola mais próxima da residência do requerente e com vagas para atendimento, é a Escola Classe 50 (ID 154396190). Por meio da manifestação de ID 155722453, o requerente informou que a instituição indicada não satisfaz as suas necessidades, em virtude da distância entre a residência e a escola, da ausência de veículo próprio, da tenra idade do requerente para se locomover em transporte público ou van escolar, além do problema físico congênito no pé. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da medida, com expedição de ofício à UNIAE da CRE de Ceilândia, para que informe sobre a possibilidade de oferta de transporte escolar ao autor. (ID 156770876). É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. Cumpre registrar que não há direito à escolha da instituição de ensino, devendo-se atender às necessidades da criança em compatibilidade com as possibilidades do Poder Público. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê o direito de vaga em escola pública mais próxima da residência da criança, conforme redação dada pela Lei n° 11.700/2008. Por sua vez, o art. 53, V, do ECA, com redação posterior dada pela Lei n° 13.845/2019, garante o direito de "acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência". Não há direito subjetivo à escolha pelo requerente da escola mais próxima ou de sua preferência. O direito subjetivo conferido pela Constituição Federal deve ser exercido conforme os termos delineados pela legislação infraconstitucional e em consonância com as demais regras e princípios que norteiam a matéria. Atento à realidade do Distrito Federal e as circunstâncias do caso concreto, tenho que a oferta de vagas em escola localizada no âmbito da Coordenação Regional de Ensino em que se encontra o domicílio da criança, atende aos direitos previstos nas mencionadas normas. Não se pode descurar que os direitos sociais, como é o caso do ensino fundamental, conquanto comandos constitucionais (art. 7o, inc. XXV, CF), demandam recursos orçamentários e financeiros para sua implementação, os quais são escassos e de usufruto não-automático. Vale lembrar que ao lado da política pública da educação caminham idênticas e, igualmente, fundamentais políticas públicas que tampouco podem ser negligenciadas e, em alguns casos gozam, inclusive, de prioridade sobre aquela. Desse modo, a atuação do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas deve se dar na condição de coadjuvante e não de protagonista, sendo mister o exercício da autocontenção e intervenção somente em situações extremas, sob pena de substituir-se ao formulador das políticas (Poder Legislativo), bem como seu executor (Poder Executivo) em flagrante violação à Separação dos Poderes. A concessão da tutela, no caso concreto, traria evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia, objetividade e impessoalidade que deve nortear os atos da administração pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei 8.437/1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula do(a) autor(a), tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que seja reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por sua vez, seguindo a manifestação do Ministério Público, OFICIE-SE à UNIAE da CRE de Ceilândia, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem sobre a possibilidade de oferta de transporte escolar ao autor, atentando-se para as suas necessidades e especificidades do caso concreto. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Em suas razões recursais (ID 47528498), o agravante/autor traz arrazoado acerca do direito constitucional da criança à educação e do dever do Estado de prestá-la. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, propugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, os artigos 6o e 205 da Constituição Federal garantem o direito à educação, ao passo que seu artigo 208, IV, assegura a educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o artigo 4o, I, II e X, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.o 9.394/96) impõem ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. Confira-se: Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio; II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (...) X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. Nada obstante a conhecida escassez de vagas na rede pública de ensino e as considerações concernentes à cláusula da reserva do possível, as referidas normas não podem ser consideradas como regras de conteúdo meramente programático. A obrigação estatal em prover a educação às crianças possui, em verdade, estatura de garantia constitucional dentre os direitos sociais. Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA GENITORA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o ECA, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 2. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 3. A disponibilização de vaga em creche, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 5. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e, muito menos, da priorização das políticas públicas. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1367900, 07001931620218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esta Corte possui entendimento convergente nesse mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, nos arts. 6° e 205, garante o direito à educação, enquanto o art. 208 assegura educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças de até cinco anos de idade. 2. No plano infraconstitucional, o art. 4°, IV, da Lei n° 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso das crianças a creches e pré-escolas. 3. O Estado não pode se esquivar da obrigação de fornecer creche à criança com fundamento em conjecturas orçamentárias e critérios discricionários da administração. 4. A despeito da existência da ação coletiva e das vagas criadas em creches no Distrito Federal, houve o decurso do prazo para o cumprimento do título judicial constituído em ação civil pública, há muito tempo, e ainda há inúmeras crianças não atendidas pela rede pública de ensino. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 1.008.166, Tema 548, decidiu, por unanimidade, que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade é de aplicação direta e imediata. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1660358, 07341485820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 22/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, o agravante/autor possui 4 (quatro) anos de idade, é portador de deficiência física, limitativa de sua locomoção, e, até o momento, apesar de inscrito na lista de espera em creche pública ou conveniada, ainda não foi contemplado. Portanto, justificada a intervenção judicial para a proteção do seu direito à educação infantil consoante a faixa etária em que atualmente se encontra e de modo acessível mais próximo à sua residência, a fim de que o direito alcance níveis efetivos de satisfação. Dessa forma, evidencia-se a relevante fundamentação do direito vindicado, na medida em que cabe ao Poder Judiciário, concretamente, assegurar a implementação das políticas públicas básicas e essenciais, sendo inaceitável que o Estado se distancie de suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do dever de albergar um direito fundamental desta magnitude. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL disponibilize, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, vaga em creche pública ou, subsidiariamente, em creche particular, em período integral e próxima a residência do agravante/autor J. M. R. D. S. T., sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem o prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora